Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-25.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-25.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERNESTO FRANKLIN SANABRIA PEREIRA - CPF: 176.124.381-00 (APELADO), MILTON SANABRIA PEREIRA - CPF: 174.434.071-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TRÂMITE PELO RITO ORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – FRAUDE - DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a inicial ter sido endereçada ao juízo do Juizado Especial Cível da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, foi recebida pelo rito ordinário, assim tramitando durante todo o curso do processo, sem qualquer irresignação das partes, razão pela qual não há falar em afastamento dos ônus sucumbenciais.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

Verificada a ocorrência de fraude praticada, tratando-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não há falar no afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada por
Ernesto Franklin Sanabria Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, declarando a inexistência do débito, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inicialmente, o apelante, sustenta, em síntese, que processo deveria ter se desenvolvido pelo rito sumaríssimo, dos Juizados Especiais, razão pela qual, deve ser excluído da sentença, a condenação ao ônus sucumbencial.

Afirma que o fato de a parte Autora realizar o pagamento das parcelas de empréstimo contratadas durante um grande lapso temporal e semente agora questionar a legalidade das cobranças junto ao Banco, caracteriza Má-fé Pelo Venire contra Factum Proprium.

Afirma que não houve ato ilícito e nem falha na prestação de serviços, razão pela qual, não há falar em dever de indenizar.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 225491186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Banco Bradesco S/A
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

O Magistrado, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelado tomou conhecimento de descontos realizados em conta corrente de sua titularidade, referentes a parcelas nos valores de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$540,66 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e seis reais), decorrentes de empréstimos que não teria contratado.

Aduz que ao solicitar informações com o Banco Bradesco S/A, ora Apelante, por intermédio do gerente administrativo, Vitor Diego, foi-lhe comunicado que tais descontos seriam oriundos de empréstimos contratados pelo aplicativo do banco, sendo um, no valor de R$

26.567,31, contratado em 07/12/2022, pelo prazo de 48 meses e parcela mensal no valor de R$ 1.700,00, com vencimento a partir de 03/02/2023, de forma que, com esses valores, foram efetuados pagamentos de dois boletos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em 08/12/2022 e 09/02/2022, em favor de JMN SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, empresa desconhecida do Autor.

O segundo empréstimo foi contratado no valor de R$5.949,99 (cinco mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), pelo prazo de 19 meses e parcela mensal de R$ 540,66, com vencimento a partir do dia 17/02/2023.

Com o produto líquido desse empréstimo, em seguida foi efetuado pagamento de boleto no valor de R$ 5.259,38, no dia 21/12/2022, em benefício de SX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa igualmente desconhecida do Autor.

Sob a alegação de que tais empréstimos não foram contratados e que seriam frutos de contratos fraudulentos, ajuizou a sobredita ação, visando à declaração da nulidade dos pactos e condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexando cópias dos extratos bancários, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b) CONDENAR ainda, a parte Demandada ao pagamento de 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (28/12/2020), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(c) CONFIRMAR a liminar e DETERMINAR que o requerido, no prazo de 15 dias, retire o nome do Requerente dos cadastros de devedores do Estado, bem como SUSPENDA imediatamente as cobranças, a contar da citação, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 reais.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. [...]”

Desse ato sentencial, recorre a parte Requerida, Banco Bradesco S/A.

Do rito procedimental

Inicialmente, alega o Apelante, que o processo deve seguir o procedimento previsto na Lei 9.099/95, porque a inicial foi endereçada ao Juizado Especial, razão pela qual, deve ser excluída a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, denota-se que apesar de a inicial ter sido endereçada ao juízo do Juizado Especial Cível da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, foi recebida pelo rito ordinário, como se vê do primeiro despacho (id. 225490692) que, ao analisar o pedido de assistência judiciária, oportunizou ao Autor, comprovar a hipossuficiência financeira e facultou ao Autor, o
parcelamento das custas processuais iniciais.

Frise-se que, após a apresentação dos documentos, o juízo recebeu a inicial, pelo rito ordinário e em nenhum momento, foi sequer mencionado qualquer dispositivo da lei que regulamente o procedimento sumaríssimo, qual seja a Lei n. 9.099/45.

Ademais, durante todo o curso do processo, nenhuma das partes questionou o rito procedimental, até então, processado, de forma que incabível tal irresignação neste momento processual.

Diante disso, não merece reparos a sentença quanto a este ponto e por consequência, não há falar em exclusão dos ônus sucumbenciais.

Do mérito

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente do Apelado, provenientes de dois empréstimos que sequer foram por ele contratados.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida acerca da regularidade da contratação, é certo que lhe incumbia, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado aos referidos empréstimos, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa os extratos bancários da conta corrente do Apelado, tais documentos são insuficientes para comprová-la, até porque não há contrato assinado e não há como presumir as condições acerca de juros, prazo, etc, que possam justificar os descontos ocorridos.

Ademais, importante ressaltar o que foi devidamente destacado na sentença recorrida:

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Recorrente, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alega o Apelante, verifica-se que o Apelado agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidor hipossuficiente, sem conhecimentos técnicos.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a responsabilização do Apelante é devida.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (TJMT. RAC 1000058-65.2023.8.11.0044. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (TJMT. RAC 1008978-11.2021.8.11.0040. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgamento: 29/11/2023. Publicação: 04/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (TJMT. RAC 1023849-43.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 31/10/2022).

No caso, verifica-se, a ocorrência de fraude praticada, tratando-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, comprovado está o abalo psicológico sofrido pelo Apelado diante da contratação fraudulenta efetuada em seu nome.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024